Tribunal: TJES
Processo: 0014079-25.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014079-25.2014.8.08.0024

EMBTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E SINDICATO DOS TRABALHADORES FEDERAIS EM SAUDE, TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SINDPREV/ES

EMGDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E SINDICATO DOS TRABALHADORES FEDERAIS EM SAUDE, TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SINDPREV/ES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014079-25.2014.8.08.0024

EMBTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E SINDICATO DOS TRABALHADORES FEDERAIS EM SAUDE, TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SINDPREV/ES

EMGDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E SINDICATO DOS TRABALHADORES FEDERAIS EM SAUDE, TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SINDPREV/ES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, CPC. ACOLHIMENTO INTEGRATIVO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO SINDICATO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. SÚMULA VINCULANTE 37/STF.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde, Trabalho e Previdência Social no Estado do Espírito Santo - SINDPREV/ES e pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento à apelação do Sindicato, mantendo a sentença de improcedência do pedido de equiparação salarial entre auxiliares de enfermagem e auxiliares de enfermagem QES.

2. O Estado alega omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais (art. 85, §11, CPC). O Sindicato alega omissão sobre a isonomia material e violação a princípios administrativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. (i) Se o acórdão foi omisso ao não majorar os honorários advocatícios recursais; (ii) Se houve omissão quanto à análise da isonomia material e dos princípios da moralidade, impessoalidade e eficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 85, §11, do CPC impõe a majoração dos honorários quando o recurso é desprovido, sendo cogente a integração do julgado para sanar a omissão. Fixa-se majoração de 10% para 12% sobre o valor da causa.

5. O acórdão embargado enfrentou a questão da equiparação salarial, aplicando a Súmula Vinculante 37/STF e analisando a prova técnica que demonstrou atribuições distintas entre os cargos e a extinção do cargo QES. Inexiste omissão, sendo o inconformismo com o resultado insuficiente para os embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos do Estado do Espírito Santo acolhidos para integrar o acórdão, majorando-se os honorários recursais em 2% sobre o valor da causa. Embargos do SINDPREV/ES rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O tribunal, ao negar provimento a recurso, deve obrigatoriamente majorar os honorários advocatícios de sucumbência nos termos do art. 85, §11, do CPC, sendo cabível a integração do julgado via embargos de declaração quando omitida a fixação. 2. Não há omissão quando o acórdão, embora não tenha se pronunciado expressamente sobre todos os argumentos lançados, enfrenta o núcleo da controvérsia com fundamentação suficiente, aplicando a Súmula Vinculante 37/STF e analisando a prova técnica.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, caput, inciso XXXV, art. 7°, inciso xxx, art. 37, caput, e incisos X e XV, art. 93, IX; CPC, arts. 85, §§2º, 3º e 11, e 1.022; Súmula Vinculante 37/STF.

Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.802.795/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo, nos termos do voto do Relator. À unanimidade, conhecer e rejeitar o Embargos de Declaração opostos pelo Sindicato do Trabalhadores Federais em Saúde, Trabalho e Previdência Social no Estado do Espírito Santo - SINDPREV, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014079-25.2014.8.08.0024

EMBTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E SINDICATO DOS TRABALHADORES FEDERAIS EM SAUDE, TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SINDPREV/ES

EMGDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E SINDICATO DOS TRABALHADORES FEDERAIS EM SAUDE, TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SINDPREV/ES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço dos embargos de declaração opostos por ambas as partes, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo e pela SINDPREV/ES em face do v. acórdão que negou provimento à apelação do Sindicato, mantendo a sentença de improcedência.

Pois bem.

Os embargos de declaração constituem instrumento vocacionado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022). O acolhimento é excepcional e não se presta ao reexame da causa, salvo quando o vício comprometer a integridade do julgado.

No caso, assiste razão ao Estado do Espírito Santo. O acórdão embargado, ao negar provimento à apelação, deixou de majorar os honorários advocatícios de sucumbência, impondo-se o comando cogente do art. 85, §11, do CPC. Referido dispositivo determina que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, observados os limites dos §§2º e 3º". A omissão é patente, razão pela qual os embargos do Estado devem ser acolhidos para integrar o julgado, fixando-se a majoração de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, observados os limites dos §§2º e 3º do mesmo dispositivo.

Por outro lado, os embargos do SINDPREV/ES não merecem acolhimento. O acórdão recorrido enfrentou expressamente a questão central da equiparação salarial, aplicando a Súmula Vinculante nº 37/STF – que veda ao Judiciário conceder equiparação salarial com base exclusivamente na isonomia, sem previsão legal específica. Ademais, o julgado considerou o documento técnico da SESA (Ofício nº 166/2017) que atestou atribuições distintas entre os cargos de auxiliar de enfermagem e auxiliar de enfermagem QES, além da extinção deste último cargo por vacância desde 2015. Dessa forma, as alegações de isonomia material, primazia da realidade e violação a princípios administrativos foram implicitamente apreciadas, não havendo omissão real. O inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, sob pena de desvirtuamento do instituto.

Por derradeiro, no que diz respeito à pretensão de prequestionamento, a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que, ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.802.795/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

Portanto, acolho os embargos do Estado do Espírito Santo para integrar o acórdão, sem efeitos infringentes, e rejeito os embargos do SINDPREV/ES.

Pelas razões expostas, os embargos do Estado merecem acolhimento e os do SINDPREV/ES não.

É como voto.

DES. ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo e negar provimento aos aclaratórios opostos por
SINDPREV/ES.